Tribunal: TJMT
Processo: 1031125-15.2025.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031125-15.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Dano ao Erário]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[RODRIGO TERRA CYRINEU - CPF: 028.701.131-37 (ADVOGADO), FRANCISCO CARLOS CARLINHOS NASCIMENTO - CPF: 288.378.351-91 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.

INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. REJEIÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE SUPERVENIENTE DO TÍTULO JUDICIAL. REVOGAÇÃO DA MODALIDADE CULPOSA PELA LEI Nº 14.230/2021. TEMA 1.199/STF. COISA JULGADA. INAPLICABILIDADE. ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE DANO AO ERÁRIO. PAGAMENTO POSTERIOR PELO SUCESSOR. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo em Agravo de Instrumento manejado contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em cumprimento de sentença fundada em condenação por ato de improbidade administrativa, referente à omissão do gestor municipal no repasse de contribuições ao INSS e ao regime próprio de previdência no exercício de 2008.

2.

A condenação transitou em julgado em 2019, impondo ao executado a obrigação de ressarcir o erário em R$ 357.095,99, por conduta culposa enquadrada no art. 11, II, da LIA/1992.

II. Questão em discussão

3.

Há três questões em discussão:

(i) saber se a revogação da modalidade culposa de improbidade administrativa pela Lei nº 14.230/2021 torna o título executivo judicial supervenientemente inexigível, à luz do Tema 1.199/STF;

(ii) saber se a ausência de prova de dano ao erário e o suposto ressarcimento posterior por gestor sucessor em sede administrativa autorizam a extinção da execução;

(iii) saber se a execução judicial, paralela a imputações administrativas reconhecidas pelo TCE/MT, configura
bis in idem
ou enriquecimento sem causa da Administração Pública;

III. Razões de decidir

4. A exceção de pré-executividade tem cabimento restrito, apenas quando se tratar de vício manifesto, cognoscível de plano e sem necessidade de dilação probatória, o que não se verifica nos autos.

5. O STF, no Tema 1.199, fixou tese no sentido de que a Lei nº 14.230/2021 não se aplica retroativamente a sentenças condenatórias transitadas em julgado, em respeito à coisa julgada (CF/1988, art. 5º, XXXVI).

6. O título judicial, formado validamente e com trânsito em julgado, conserva sua força executiva, nos termos do art. 515, I, do CPC, sendo imune à revisão sob alegações que demandariam reexame do mérito da condenação.

7. O art. 803, I, do CPC, não se aplica a título judicial e, ainda que analogicamente considerado, não há vício de liquidez, certeza ou exigibilidade em título que expressamente determina a obrigação de ressarcimento com valor líquido e atualizado.

8. A sentença condenatória reconheceu a existência de

dano ao erário em sede judicial, e eventual pagamento por Gestor Sucessor, de condenação administrativa de ressarcimento ao erário aplicada pelo TCE, por si só, a obrigação judicial do condenado.

9. A coexistência de imputações de ressarcimento na via administrativa e judicial não configura
bis in idem
, sendo que a jurisprudência pátria admite a formação de títulos autônomos decorrentes de instâncias distintas.

IV. Dispositivo e tese

10. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal rejeitada. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento:

1. A exigência de dialeticidade recursal deve ser analisada com razoabilidade, sendo suficiente, para seu atendimento, que a parte impugne minimamente os fundamentos da decisão agravada com argumentos juridicamente pertinentes.

2.

A exceção de pré-executividade não é via adequada para revisão de mérito da condenação em sentença transitada em julgado.

3. A revogação da modalidade culposa de improbidade administrativa pela Lei nº 14.230/2021 não afeta a eficácia de sentença condenatória transitada em julgado, nos termos do Tema 1.199/STF.

4. O reconhecimento, pelo Tribunal de Contas do Estado, de eventual quitação administrativa promovida por gestor sucessor não elide a força executiva do título judicial, tampouco configura
bis in idem
.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXXVI; CPC, arts. 515, I; 803, I; Lei n. 8.429/1992, arts. 11, II, 21, § 5º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE 843.989, Tema 1.199, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 18.08.2022; STJ, AgInt no REsp 1960444/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª T., j. 23.08.2022; TJSP, AI 2291976-70.2023.8.26.0000, Rel. Des. Jayme de Oliveira, 4ª Câm. Dir. Público, j. 16.02.2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1031125-15.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: FRANCISCO CARLOS CARLINHOS NASCIMENTO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
Francisco Carlos Carlinhos Nascimento
, em face da decisão proferida por esta Relatora (ID nº 313957162), que indeferiu o pedido de efeito suspensivo, nos autos do Agravo de Instrumento manejado contra decisão do Juízo da 2ª Vara da Comarca de Paranatinga, no bojo de cumprimento de sentença proferida em Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa (Processo n. 0000053-17.2010.8.11.0044) ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelo Agravante.

Em suas razões recursais (ID n. 319725378), o Agravante defende, em síntese, a inexigibilidade superveniente do título executivo judicial, por ausência dos requisitos legais e constitucionais para sua exequibilidade.

Sustenta, que, embora a condenação por improbidade administrativa tenha natureza sancionatória, a obrigação de ressarcimento ao erário possui natureza civil, exigindo, nos termos do art. 37, § 5º, da Constituição Federal e do art. 21 da LIA, a demonstração de dano efetivo e atual, o que entende não se verificar no caso concreto.

Aduz, ainda, a inexigibilidade superveniente do título, ao argumento de que sua condenação se baseou em ato culposo de improbidade, modalidade extinta pela Lei n. 14.230/2021, sendo que o Tema 1.199/STF exige dolo para a configuração do ato ímprobo; o que teria tornado o título executivo invalido e inexigível, nos termos do art. 803, I, do CPC.

Reforça, ainda, que, não houve dolo nem dano efetivo ao erário, considerando que as despesas atribuídas ao Agravante foram liquidadas por seu sucessor, com aprovação das contas públicas pelo TCE/MT, o que afasta a obrigação de ressarcimento e; que a continuidade da execução, nesse cenário, configuraria enriquecimento sem causa da Administração Pública, vedado pelo art. 21, § 5º, da LIA.

Argumenta, por fim, que, a coisa julgada não constitui óbice à revisão do título executivo, quando sobrevier inexigibilidade legal, sendo cabível a extinção da execução por ausência de interesse processual superveniente.

Requer, assim, a retratação da decisão monocrática e, subsidiariamente, sua submissão à apreciação colegiada, com a suspensão do curso do cumprimento de sentença e ao final, o reconhecimento da inexigibilidade do título executivo judicial, por ausência de dolo, inexistência de dano ao erário e duplicidade de cobrança já imputada pelo TCE/MT, com a consequente extinção da execução.

A certidão de ID n. 328409356 atesta a tempestividade do recurso.

As contrarrazões vieram no ID n. 322751398, pugnando preliminarmente, pelo não conhecimento do agravo, por suposta violação ao princípio da dialeticidade recursal e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O Agravado, em sede de contrarrazões, suscita a inadmissibilidade do agravo interno sob o fundamento de que a peça recursal não teria impugnado, de forma específica e direta, os fundamentos determinantes da decisão monocrática, o que caracterizaria violação ao princípio da dialeticidade recursal, conforme preconizado no §1º do art. 1.021 do CPC.

Todavia, não assiste razão ao Agravado.

A exigência de dialeticidade, como critério de regularidade formal do recurso, impõe ao recorrente o dever de demonstrar, de modo claro e coerente, os motivos pelos quais entende incorreta a decisão impugnada, permitindo ao órgão julgador
ad quem
reexaminar os fundamentos decisórios.

No caso concreto, o Agravante, ainda que de forma genérica, refuta os fundamentos lançados na decisão agravada quanto à inexistência de probabilidade do direito invocado, sustentando que o título executivo judicial é supervenientemente inexigível por estar fundado em ato culposo de improbidade administrativa, modalidade revogada pela Lei n. 14.230/2021 e que, à luz do Tema 1.199 da repercussão geral (STF), o dolo é requisito indispensável à subsistência da condenação por improbidade.

Ademais, reitera a tese de ausência de dano efetivo ao erário e de duplicidade sancionatória, ante a imputação já promovida pelo Tribunal de Contas do Estado.

Tais argumentos, embora reproduzam em parte as razões do Agravo de Instrumento, evidenciam insurgência mínima e suficiente contra os fundamentos da decisão monocrática, permitindo a compreensão da controvérsia e viabilizando o exercício do contraditório recursal.

Trata-se, portanto, de impugnação minimamente adequada aos fundamentos determinantes da decisão singular, a afastar a alegada inobservância ao princípio da dialeticidade.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de não conhecimento do Agravo Interno por suposta ausência de dialeticidade recursal.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno interposto por
Francisco Carlos Carlinhos Nascimento
, em face da decisão proferida por esta Relatora (ID nº 313957162), que indeferiu o pedido de efeito suspensivo, nos autos do Agravo de Instrumento manejado contra decisão do Juízo da 2ª Vara da Comarca de Paranatinga, no bojo de cumprimento de sentença proferida em Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa (Processo n. 0000053-17.2010.8.11.0044) ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelo Agravante.

Antes da análise do presente recurso, se faz necessário um breve resumo dos fatos postos à discussão.

Compulsando os autos de origem, observa-se que a condenação ora discutida decorre de sentença transitada em julgado em
29/3/2019
(ID n. 60690209) proferida em Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, em que se imputou ao ora Agravante a responsabilidade por irregularidades na aplicação de verbas públicas no exercício de cargo de gestor municipal, em especial porque teria deixado de repassar dos valores recolhidos a título de contribuições sociais ao Instituto Nacional de Previdência Social — INSS e ao Paranatinga Prev, bem como por deixar de efetuar o pagamento dos valores patronais, devidos pelo município aos citados órgãos previdenciários relativos aos meses de janeiro à dezembro de 2008 (ID n. 69854529-autos de origem).

A sentença proferida antes da vigência da Lei n. 14.230/2021
(ID n. 60686703 p. 59 – autos de origem), reconheceu o cometimento de ato ímprobo então previsto no art. 11, II, da Lei n. 8.429/92, decorrente de conduta culposa, impondo a sanção de ressarcimento ao erário no valor de R$ 357.095,99 (trezentos e cinquenta e sete mil e noventa e cinco reais e noventa e nove centavos), a ser devidamente atualizado.

Irresignado, o Agravante opôs exceção de pré-executividade (ID n. 179047535 – autos de origem), ao argumento de que a sentença condenatória estaria eivada de nulidades por ausência de demonstração de dano ao erário e de dolo, sustentando a impossibilidade de responsabilização por ato culposo à luz das alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021.

A exceção de pré-executividade foi rejeitada pelo Magistrado
a quo
no ID n. 199554826, ao fundamento de que

constitui mecanismo excepcional de defesa no cumprimento de sentença, admitido apenas em hipóteses restritas e objetivas, como vícios manifestos e de ordem pública, cognoscíveis de ofício pelo juízo e que prescindam de dilação probatória.

Destacou, ainda, que, no presente caso, os argumentos apresentados pelo executado, como ausência de dolo, inexistência de dano ao erário e retroatividade da Lei nº 14.230/2021, demandariam reexame do mérito da sentença condenatória já transitada em julgado, o que é vedado nessa via processual.

Além disso, o juiz destacou que o executado já havia apresentado exceção anterior com argumentos similares, igualmente rejeitada, o que reforça a inadmissibilidade da reiteração.

Pois bem.

A controvérsia reside na análise da decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo formulado no Agravo de Instrumento interposto por Francisco Carlos Carlinhos Nascimento, que visa à suspensão do cumprimento de sentença proferida em ação de improbidade administrativa.

O Agravante defende a necessidade de reforma da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, ressaltando a superveniente inexigibilidade do título executivo judicial, sob os fundamentos de que: (i) a condenação está fundada em ato culposo, modalidade extinta pela Lei n. 14.230/2021; (ii) não há prova de dolo nem de dano efetivo ao erário; (iii) o valor já teria sido ressarcido por gestor sucessor; e (iv) a execução representaria bis in idem e enriquecimento sem causa da Administração.

Requer, portanto, a retratação da decisão agravada ou, subsidiariamente, sua reforma pelo Colegiado, com a extinção da execução.

Como se sabe, a exceção de pré-executividade encontra respaldo na doutrina e principalmente na jurisprudência pátria, sendo aceita como meio de defesa do executado nas hipóteses relacionadas às matérias de ordem pública, tais como, pressupostos processuais e condições da ação, nos termos do artigo 485, § 3º, do Código de Processo Civil, além dos casos de nulidade do título, previstos no artigo 803 do mesmo Diploma Legal.

Dessa forma, o cabimento da exceção de pré-executividade é limitado às hipóteses em que o vício do título é flagrante, reconhecível a um simples exame, sem necessidade de dilação probatória.

A propósito:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 7 DO STJ. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INEXISTÊNCIA.

1
. A exceção de pré-executividade é cabível para discutir questões de ordem pública, quais sejam, os pressupostos processuais, as condições da ação, os vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não demandem dilação probatória
. Precedentes.

2. O Tribunal de origem foi enfático ao afirmar não ser cabível a exceção de pré-executividade, tendo em vista a imprescindibilidade de dilação probatória para o exame das questões de fato arguidas na objeção, tais como a incompatibilidade entre o título (contrato) e a demanda; a implementação da condição resolutiva; a aferição de que a única obrigação exequível é a restituição da unidade vendida em vez do pagamento do preço; as condições para pagamento do preço; o inadimplemento de obrigações essenciais; o desnaturamento e desequilíbrio do contrato; e a autorização de retenção de parcelas do preço. Incidência da Súmula 7 do STJ.

3. Acórdão recorrido que reflete o posicionamento pacífico desta Corte Superior no sentido de que mesmo a matéria cognoscível de ofício precisa estar comprovada de plano para que seja possível a sua análise em sede de exceção de pré-executividade. Inocorrência de contradição ou omissão.

4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1960444 SP 2021/0295868-1, Data de Julgamento: 23/8/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/8/2022). [Destaquei]

Em que pesem os argumentos apresentados pelo Agravante, a tese sustentada de inexigibilidade superveniente do título executivo judicial, fundada na revogação da modalidade culposa de improbidade administrativa pela Lei n. 14.230/2021, não encontra respaldo jurídico no caso concreto, uma vez que esbarra em óbice incontornável, qual seja, o trânsito em julgado da sentença exequenda, ocorrido em
29/3/2019
, ou seja, em momento anterior à entrada em vigor da referida norma modificadora.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.199 da Repercussão Geral (ARE 843.989/PR), pacificou o entendimento no sentido de que
as alterações promovidas pela Lei n. 14.230/2021 na Lei de Improbidade Administrativa não se aplicam às sentenças condenatórias transitadas em julgado
, ainda que sob a alegação de ausência de dolo ou existência de mera culpa.

O referido precedente fixou a seguinte tese:

(...) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 -
revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa
-,
é IRRETROATIVA
, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal,
não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes
. (...)

Desse modo, a princípio, a alegação de que a condenação teria se fundado em modalidade revogada (culpa) é juridicamente irrelevante para o cumprimento de sentença, na medida em que em observância ao Tema 1199 do STF, não se admite a aplicação retroativa redação dada à LIA pela Lei nº 14.230/2021 às sentenças condenatórias que tenham transitado em julgado.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
Improbidade administrativa – Cumprimento de sentença – Ressarcimento ao erário –

Rejeição de exceção de pré-executividade – Inconformismo da empresa executada – Não cabimento – Impossibilidade de aplicação retroativa da redação dada à LIA pela Lei nº 14.230/2021 para reconhecer a prescrição intercorrente – Tema 1.199 do STF
– Precedentes – Decisão mantida – Recurso não provido.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2291976-70 .2023.8.26.0000 Flórida Paulista, Relator.: Jayme de Oliveira, Data de Julgamento: 16/2/2024, 4ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 16/2/2024). [Destaquei]

De igual modo, o argumento de que o título é supervenientemente inexigível com base no art. 803, I, do CPC, também não subsiste.

O dispositivo legal invocado, que trata da nulidade da execução fundada em título extrajudicial, não se aplica à hipótese dos autos, que versa sobre título judicial decorrente de sentença transitada em julgado, revestida de plena eficácia e aptidão executiva, nos termos do art. 515, I, do CPC.

Ademais, ainda que se admitisse, em tese, a aplicação analógica da norma invocada, cumpre assinalar que, a princípio, a

sentença condenatória que embasa a presente execução preenche integralmente os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade, tendo reconhecido de forma categórica a ocorrência de ato de improbidade administrativa com prejuízo ao erário, fixando expressamente o
quantum debeatur
com base na instrução processual regularmente produzida.

O título exequendo, portanto, não apenas identifica a obrigação de ressarcimento de forma clara e determinada, como também delimita de modo preciso o valor da condenação, o que,
a priori
, confere ao título executado a estabilidade, eficácia e força executiva próprias de uma sentença judicial definitiva, imune a revisões infralegais ou a alegações genéricas de pretensa inexigibilidade superveniente.

Ressalta-se, outrossim, que, conforme destacado na decisão agravada,
além de a situação examinada não configurar, a princípio, duplicidade sancionatória, mas tão somente a coexistência legítima de títulos executivos autônomos,

um de natureza judicial e outro de origem administrativa
, é certo que em caso de eventual convergência de valores na fase de expropriação patrimonial não conduz à nulidade do cumprimento de sentença, pois o controle de eventual excesso, mediante compensação deve ser realizado no momento da satisfação do crédito, e não previamente, como causa impeditiva da exigibilidade do título judicial
.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - CONDENAÇÃO POR ATO ÍMPROBO PREVISTO NO ART. 9º, I, DA LEI 8.429/1992 - MAJORAÇÃO DAS SANÇÕES ARBITRADAS - POSSIBILIDADE - ART. 21, § 5º DA LIA - COMPENSAÇÃO COM AS SANÇÕES IMPOSTAS NA AÇÃO PENAL - REGRA QUE NÃO IMPEDE A FIXAÇÃO DE PENALIDADES NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS INCIDENTES SOBRE A MULTA - TERMO INICIAL - DATA DO ATO ÍMPROBO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
O art. 21, § 5º da Lei 8.429/1992 determina que as sanções eventualmente aplicadas em outras esferas deverão ser compensadas com as penalidades previstas no art. 12 do mesmo dispositivo. A regra não impede a aplicação das sanções no âmbito da ação de improbidade quando já impostas na seara criminal, apenas impõe que seja feita a compensação para evitar sanções desproporcionais.

2. Hipótese na qual restou apurada a prática do ato ímprobo previsto no art. 9º, I da Lei 8.429/1992, por ter o agente público, na condição de Presidente da Câmara Municipal, exigido parte da remuneração de servidores ocupantes de cargo comissionado como condição para permanecerem no cargo.

3. A perda do mandato eletivo é efeito secundário da condenação criminal, razão pela qual não há impedimento para que seja determinada perda da função pública como penalidade pela prática de ato ímprobo.

4. A suspensão dos direitos políticos enquanto durarem os efeitos da condenação criminal também não impede que seja imposta a pena prevista no art. 12, I da LIA, que prevê prazo superior.

5. Não é cabível a aplicação da multa em dobro, como estabelece o art. 12, § 2º da LIA tão somente com base na gravidade das condutas, sem prova da situação econômica do réu.

6. As sanções e o ressarcimento do dano, previstos na Lei de Improbidade Administrativa, inserem-se no contexto da responsabilidade civil extracontratual por ato ilícito. Assim, a correção monetária e os juros da multa civil têm, como dies a quo de incidência, a data do evento danoso (o ato ímprobo), nos termos das Súmulas 43 e 54 do STJ e do art. 398 do Código Civil.

7. Recurso parcialmente provido
.

(TJ-MG - Apelação Cível: 50044679020178130134, Relator.: Des.(a) Áurea Brasil, Data de Julgamento: 08/02/2024, Câmaras Cíveis / 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/02/2024). [Destaquei]

Ademais, cumpre salientar que, ainda que se admita, que o gestor sucessor tenha efetivamente promovido o pagamento das sanções administrativas de ressarcimento ao erário imputadas administrativamente ao Agravante e que tal circunstância tenha sido reconhecida pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, essa alegação não é suficiente para infirmar a exigibilidade do título executivo judicial que lastreia o cumprimento de sentença em curso.

Com efeito, o suposto adimplemento da obrigação na via administrativa, mesmo que regularmente reconhecido pelo TCE/MT, não afasta, por si só, a higidez e a força executiva da sentença condenatória transitada em julgado, que impôs ao Agravante o dever de ressarcir o erário por ato ímprobo, tampouco configura duplicidade sancionatória vedada.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
CONDENAÇÃO DE RESSARCIMENTO DO PREJUÍZO PELO TCU E NA ESFERA JUDICIAL. FORMAÇÃO DE DUPLO TÍTULO EXECUTIVO. POSSIBILIDADE
. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PENALIDADE QUE DEVE SER NECESSARIAMENTE IMPOSTA QUANDO HÁ COMPROVADO PREJUÍZO AO ERÁRIO. APLICAÇÃO DE MULTA CIVIL. DESNECESSIDADE. SANÇÕES DEFINIDAS NA ORIGEM QUE SE MOSTRAM SUFICIENTES E PROPORCIONAIS. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO, ACOMPANHANDO EM PARTE O RELATOR.

(STJ - REsp: 1413674 SE 2013/0356246-9, Relator.: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 17/5/2016, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/5/2016 IP vol. 98 p. 245 RIP vol. 98 p. 245 RMPRJ vol. 64 p. 429). [Destaquei]

Logo, os argumentos deduzidos neste recurso não mostram motivos suficientes a ensejar mudança na decisão proferida.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025